Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710093-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 28211259). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 28211259) interposto por SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA contra a decisão (Doc. Num. 27584460) por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de evidência formulado pela Recorrente. I. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador